Tribunal: TJBA
Processo: 8077186-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077186-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILENO LISBOA FAGUNDES

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Direito processual civil e consumidor. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Não incidência de juros remuneratórios. Ausência de previsão expressa no título executivo. Recurso desprovido.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença coletiva que condenou instituição financeira ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, sem previsão expressa no título executivo.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.392.245/DF, Tema 887), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa no título executivo. A mera natureza remuneratória da caderneta de poupança não é suficiente para incluir juros remuneratórios não previstos na sentença condenatória, sob pena de violação à coisa julgada. O título executivo oriundo da ação civil pública que condenou o Banco do Brasil a pagar diferenças inflacionárias aos poupadores não previu expressamente a incidência de juros remuneratórios, limitando-se a determinar a aplicação do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica quanto à impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios não previstos expressamente no título executivo.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8077186-11.2024.8.05.0000; Recorrente: GILENO LISBOA FAGUNDES; Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .